Tribunal: TJSP
Processo: 1501965-98.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Preliminares afastadas – Defesa postula a absolvição por ausência probatória para os crimes de tráfico e associação ao tráfico – Materialidade e autoria comprovadas no tocante ao tráfico de drogas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Preliminares afastadas – Defesa postula a absolvição por ausência probatória para os crimes de tráfico e associação ao tráfico – Materialidade e autoria comprovadas no tocante ao tráfico de drogas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Penas-base fixadas acima do mínimo, que se mantém – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, pois restou demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa, além de o réu Robson possuir maus antecedentes e o réu Wellington ser reincidente – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com o princípio da suficiência da pena – Associação ao tráfico - Conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para afirmar, com certeza, o cometimento do delito de associação para tráfico – PRELIMINARES AFASTADAS e RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.